Tribunal: TJBA
Processo: 0502247-34.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 0502247-34.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTES: JANILDO SALUSTIANO DOS SANTOS JÚNIOR e outros

Advogado(s): GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR, ELISANGELA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
E
MORAIS. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ATAQUE. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. VÍTIMA. MORTE. ELETROCUSSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RE
SPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS PELA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA APELADA. NEXO CAUSAL AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
MANTIDA
. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 0502247-34.2018.8.05.0103, em que figuram como apelantes e apelada os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.